Tribunal: STF
Processo: HC 215435
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO PARA TÉRMINO DA INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 738.609/MS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 25/02/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 121 do Código Penal (homicídio consumado).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva. Alegam não atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Salientam cabível a substituição da custódia por medida cautelar diversa. Articulam com o excesso de prazo para o término da instrução processual. Discorrem sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Pontuam ter o paciente se apresentado espontaneamente à autoridade policial. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito.



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa. 



    6. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, realizada em 10/10/2022, revelou a superveniência de sentença de pronúncia (processo nº 0000560-25.2022.8.12.0045, da Vara Criminal da Comarca de Sidrolândia/MS), em 1º/09/2022, considerados os crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. II e III, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo meio que possa resultar em perigo comum), e 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo). O Juízo manteve a prisão preventiva, entendendo persistirem os motivos que a ensejaram. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa encontra-se pendente de julgamento.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. De início, confiram-se os principais trechos da decisão mediante a qual foi imposta a custódia:



    “(...) 10. Em primeiro plano, verifico que estão presentes os pressupostos para a prisão cautelar, quais sejam, prova da materialidade e indícios de autoria. E isso se dá pelo boletim de ocorrência nº 349/2022, que noticia a morte violenta da vítima Adão Renato Martins Terra, e indica como autor o representado Isaac Melim. Nesse aspecto, registro que a testemunha ocular dos fatos, Thiago de Jesus Araujo, apontou o representado como autor dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima.



    11. A par dos pressupostos, verifica-se que também estão presentes os requisitos para a medida excepcional. É de se frisar que a prisão é cabível para o crime em tela, pois a pena cominada ao delito suplanta 04 (quatro) anos (artigo 313, I, do CPP).



    12. Doutro lado, tem-se que é necessária a prisão cautelar para fins de garantir a ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal e para garantir a futura aplicação da Lei Penal.



    13. O perigo gerado pela liberdade do imputado é concreto, seja pela gravidade da conduta investigada, o que torna necessário resguardar a segurança e integridade das testemunhas a serem ouvidas, seja para assegurar a continuidade das investigações.



    Com efeito, verifico que o representado, após uma discussão acalorada pelo telefone que discutia dívidas cíveis, foi até o local de trabalho da vítima e a alvejou com vários disparos de arma de fogo (ao menos 5 disparos teriam atingido a vítima, segundo a perícia).



    Tudo isso ocorreu em plena luz do dia, em frente ao estabelecimento comercial da vítima, cuja localização é na avenida principal desta Comarca. Com isso, a morte violenta noticiada em diversos veículos de comunicação do Município e do Estado.



    A testemunha ocular dos fatos, Sr. Thiago de Jesus Araujo, inclusive narrou que o representado teria efetuado ao menos dois disparos em sua direção, com o intuito de acertar a vítima, mas não acertou por circunstâncias alheias à sua vontade, isto é, a conduta do agente não somente resultou na morte da vítima, mas colocou em risco terceiro.



    Chama atenção deste Juízo, ainda, outro motivo que aponta a gravidade em concreto do crime, pois, segundo o relato da testemunha presencial, a vítima estava caída ao chão e desarmada, isto é, sem possibilidade de oferecer resistência, quando então o representado teria efetuado mais disparos.



    14. Após alvejar a vítima, o representado nem mesmo prestou socorro ou qualquer ajuda, e imediatamente empreendeu fuga e permaneceu foragido por dias, vindo se apresentar, segundo alegações da defesa, no final de semana que passou.



    Nesse aspecto, verifico que, mesmo após diversas diligências para lograr êxito em localizar o representado, não foi possível, o que demonstra que possui meios de se furtar a futura aplicação da lei penal. Essa conclusão se deve ao fato de que o veículo no qual teria empreendido fuga não pertence ao representado e, inclusive, estaria acompanhado de terceiro chamado ‘Joel’ (f. 11).



    15. Além disso, conforme apontado pela Autoridade Policial na última manifestação, o representado possui familiares em outro País, bem como possui passaporte válido, o que também pode ensejar em sua fuga.



    16. A instrução criminal também está em risco, pois existe testemunha presencial, que prestou depoimento. Ora, se o acusado decidiu praticar homicídio, pelo menos em tese, por uma dívida civil, não se pode duvidar que tente intimidar a testemunha presencial, ou mesmo familiares da vítima, dada a gravidade em concreto da sua conduta, como já exposto.



    17. A defesa, por outro lado, alega que o representado somente não se apresentou por demora da Delegacia de Polícia em recebê-lo.



    Contudo, o fato do representado ter permanecido foragido por dias, até que cessado o estado flagrancial, não impede a decretação da prisão preventiva, mormente pela gravidade da conduta praticada, conforme já exposto.



    Isso porque, é cediço que ‘A apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317, do Código de Processo Penal, não impede a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso’ (HC 605.618/SP, DJe 18/12/2020).



    Do mesmo modo, a existência de condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e residência, não são suficientes para impedir a decretação da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (....)



    18. Em síntese, tenho que a prisão do representado é imprescindível para evolução das investigações, bem como para garantia da ordem pública e da futura instrução criminal. 



    19. Por oportuno, registro que nenhuma das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal podem ser aplicadas em substituição à prisão, seja porque as medidas ora pleiteadas tem por objetivo a obtenção de provas, seja porque não seriam adequadas ou suficientes para evitar que fato semelhante ocorra, tampouco para garantir a segurança dos envolvidos, dada a periculosidade e influência do agente. (...)” (e-doc. 4, p. 30-32, grifos nossos).



    10. Observa-se que o Juízo de origem, ao determinar a prisão preventiva, aludiu aos contornos do fato delitivo, destacando ter o paciente, após discussão por dívida, se dirigido até ao local de trabalho da vítima e efetuado vários disparos de arma de fogo enquanto ela estava caída ao chão e desarmada, atingindo-a ao menos 5 vezes. Ressaltou que o paciente imediatamente empreendeu fuga e permaneceu foragido por vários dias, enfatizando que possui familiares em outro país e passaporte válido. Desse modo, a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, demonstrada pelo seu modus operandi, e a aplicação da lei penal, presente o risco de fuga.



    11. Ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão pela qual determinada a custódia, tendo em vista que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Nessa linha, destaco:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”



    (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos)



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    13. Quanto ao argumento de excesso de prazo para o término da instrução processual, diante da notícia da superveniência de sentença de pronúncia, tem-se a prejudicialidade do pleito. A jurisprudência do STF firmou-se nesse sentido: 



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 207.997-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021; grifos nossos)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMPUTADA AO STJ. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a Corte conclui pelo não cabimento do writ, mas analisa as ilegalidades suscitadas. 2. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 3. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 4. Além disso, a discussão acerca do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução restou ultrapassada pela superveniência da decisão de pronúncia. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 176.373-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 15/12/2020; grifos nossos)



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator